Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL VITAL BRAZIL LTDA-EPP. Inicialmente, foi diligenciado no endereço da pessoa jurídica cadastrado junto ao Fisco e para a citação postal, porém a correspondência foi devolvida com a anotação “mudou-se”. Renovada a diligência por Oficial de Justiça, constatou-se que, de fato, a executada deixou de exercer suas atividades no endereço declinado e que o respectivo imóvel encontra-se locado para a Secretaria de Estado de Educação. Tendo em vista os indícios de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, o DISTRITO FEDERAL requereu ao juízo o redirecionamento da execução fiscal para a sócia administradora, MIRIA FERREIRA GOMES. O pedido foi indeferido, sob o entendimento de que não se tem a comprovação do encerramento irregular das atividades, mas mero indício. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o encerramento das atividades no endereço cadastrado junto ao Fisco seria suficiente para justificar o redirecionamento da execução fiscal e por indícios de fraude. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O cadastramento do endereço tributário junto ao Fisco constitui obrigação acessória, cabendo à pessoa jurídica mantê-lo atualizado e informar cada alteração. Lado outro, o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, permite a responsabilização pessoal do sócio quando agir com excesso de poderes: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – (...) II –(...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência no enunciado 435 e segundo o qual: Enunciado 435 – súmula STJ Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente O mesmo entendimento é ratificado nos temas 962 e 981 dos recursos repetitivos: REsp 1.776.138/RJ – Tema 962 "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN". REsp 1.643.944/SP – Tema 981: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". Nos autos está comprovado que a empresa encontra-se “inapta” perante a Receita Federal desde 17/10/218, o que, somado ao encerramento das atividades nos endereços conhecidos, constitui indícios suficientes para autorizar o redirecionamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a inclusão de MIRIA FERREIRA GOMES, sócia administradora, no polo passivo da execução fiscal, e determinar sua citação para integrar a lide. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado a se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator